Tribunal: TJMT
Processo: 1032846-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AÉREO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PARTE RÉ QUE TRABALHA COM PASSAGENS AÉREAS ATRAVÉS DO SISTEMA DE MILHAS E PRAZO DE 24H PARA CONFIRMAÇÃO DA EMISSÃO DO BILHETE. CANCELAMENTO DO PEDIDO DOIS DIAS ANTES DO VOO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EMISSÃO DA PASSAGEM. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a reclamadas ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão do cancelamento de voo e restituição material no valor de R$ 453,28 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).
2. O conjunto probatório revela que pela reclamada foi emitida tão somente a confirmação do pedido pela reclamada, restando pendente a confirmação da emissão da passagem aérea, cujos termos contratuais garantem o prazo de 24h para a acionada.
3. Assim, entendo que cabia às partes autoras, antes de dirigir-se ao aeroporto, buscar informações junto à ré acerca da confirmação da emissão dos seus bilhetes aéreos, haja vista que, ao contratar com a ré, concorda com os seus termos e condições. Não tendo agido com cautela, entendo que a ré não pode ser responsabilizada.
4. Quanto aos danos materiais, mantenho a condenação no valor de R$ 453,28 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), considerando que o serviço não foi utilizado.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1032846-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ERIO JERONIMO DA SILVA - CPF: 791.572.208-59 (RECORRENTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), CASSIA BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 025.464.581-08 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS DA SILVA MARINHO - CPF: 111.148.346-96 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022